Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-62.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-62.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA SILVA PORTO

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de encargos financeiros em contrato firmado com cooperativa de crédito, determinando a limitação dos juros à taxa média de mercado e a exclusão dos encargos moratórios.

O juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes, mesmo quando a parte autora deu causa à instauração do processo ao formular pretensão fundada em cláusulas contratuais abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça foi deferida com base nos documentos constantes dos autos.

5. A sentença reconheceu a cobrança de encargos abusivos, o que implica o acolhimento parcial da pretensão do autor.

6. O princípio da causalidade impõe ao autor da cobrança indevida a responsabilidade pelos encargos processuais, uma vez que deu causa à propositura da demanda.

7. A revisão contratual frustrando parcialmente a pretensão inicial da cooperativa justifica a condenação integral da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, apenas quanto à distribuição do ônus sucumbencial, condenando a cooperativa apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A parte que deu causa à instauração do processo ao formular pretensão fundada em cláusulas abusivas deve arcar integralmente com os encargos da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.925/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000790-62.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante MARCIO DA SILVA PORTO e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça